Tribunal: TJMT
Processo: 1012489-74.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012489-74.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), CLAUDIANA FERREIRA DE LIMA - CPF: 024.060.011-80 (PACIENTE), VANESSA VENTUROLI CALDEIRA - CPF: 025.336.351-97 (ADVOGADO), JUIZ DTO VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIANA FERREIRA DE LIMA - CPF: 024.060.011-80 (PACIENTE), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (IMPETRANTE), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), TIAGO MIRANDA NUNES - CPF: 045.457.341-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 748.397.131-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012489-74.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JEAN DIAS FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006] – FUGA DO DISTRITO DA CULPA - NECESSIDADE DE GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – MEDIDAS ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O fato de a ré ter fugido do distrito da culpa, permanecendo, até os dias atuais, foragida, demonstra a necessidade da custódia para garantia da aplicação da lei penal.

Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes, especialmente quando a paciente já descumpriu, em outra oportunidade, as condições fixadas para a sua prisão domiciliar, dando azo à decretação de sua segregação cautelar

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012489-74.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JEAN DIAS FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus

preventivo
com pedido de liminar impetrado em favor de CLAUDIANA FERREIRA DE LIMA contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, ao prolatar a sentença, condenou a paciente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts.33 e 35 da Lei de Drogas] e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade.

O impetrante assevera que CLAUDIANA é mãe de 5 [cinco] filhos – o mais velho deles com 13 [treze] anos de idade, e que, em razão da pandemia do Coronavírus, sua prisão pode colocar sua vida em risco, em razão da aglomeração existente nas unidades prisionais.

Verbera que a execução provisória da pena é inaplicável, pois a decisão padece de fundamentação, e que tem o direito de recorrer em liberdade.

Pede a concessão da ordem, a fim de que seja mantida em prisão domiciliar, tal como lhe foi concedido em audiência de custódia.

Após a emenda da inicial, indeferi a liminar almejada.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012489-74.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pela documentação acostada, verifico que, na audiência de custódia, realizada em
12/06/2018
, foi concedida a
prisão domiciliar
à paciente,
“que deverá ser fielmente cumprida em sua residência, nos termos do art. 317 do Código de Processo Penal”
[ID. 46815965, pág. 8].

No entanto, a prisão domiciliar dela foi
revogada
, em razão de ter se ausentado da Comarca
sem autorização judicial
, e, inclusive, ter sido
presa em flagrante
, no dia
24/07/2018
, no município de Cáceres,
realizando transporte de maconha
, enquanto viajava em uma van da empresa Chico Tur.

Em
13/11/2018
, o juízo singular indeferiu o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar [ID. 46815980, pág. 34].

Em
24/01/2019
foi determinada a expedição de carta precatória para a Comarca de Cuiabá, com a finalidade de
interrogar

CLAUDIANA, que se encontrava
foragida
, com o mandado de prisão preventiva em aberto, desde a revogação de sua prisão domiciliar.

A missiva foi devolvida sem cumprimento, em razão de CLAUDIANA ter mudado de endereço, sem comunicar o juízo, permanecendo
foragida
.

Assim, o que se conclui é que
a prisão preventiva da paciente não foi decretada na sentença
, como quer fazer crer o impetrante, haja vista que o mandado de prisão dela se encontra em aberto desde meados de 2018, quando foi revogada a sua prisão domiciliar, em razão do descumprimento das condições impostas.

Desde então, CLAUDIANA não se apresentou em juízo, o que demonstra a sua nítida intenção de furtar-se da aplicação da lei penal.

A decretação da sua prisão cautelar tem amparo em reiteradas e recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 8. A fuga do distrito da culpa indica a necessidade da medida constritiva para se garantir a aplicação da lei penal. [...] (HC 440.287/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 18/12/2018).

[...] IV - o paciente se evadiu do distrito da culpa, posto que certificado que se encontrava em local incerto e não sabido, e permaneceu foragido por doze anos, fato que justifica a indispensabilidade da medida extrema, em desfavor do paciente, para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. V - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Habeas corpus não conhecido. (HC 472.219/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018).

[...] a jurisprudência desta Corte entende que ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão. 8. Ordem não conhecida. (HC 470.215/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018).

[...] 4. A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivo que reforça a necessidade de manutenção da custódia preventiva, também como forma de garantir aplicação da lei penal. [...] (RHC 99.751/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018).

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de CLAUDIANA FERREIRA DE LIMA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020